Tribunal: CARF
Processo: 10640.720399/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720399/2012-17
ACÓRDÃO
2101-003.390 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Há de ser lavrada multa quando deixa a empresa de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pela RFB.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à
desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada; na parte conhecida, negar
provimento.
Sala de Sessões, em 13 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.390 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720399/2012-17
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ -
HOSPITAL SAO PAULO, contra o Acórdão no 07-38.233, da 5a Turma da DRJ/FNS, proferido em
sessão de 26 de abril de 2016, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve o
crédito tributário exigido por meio do Auto de Infração AI DEBCAD no 51.007.348-4, no valor de R$
1.617,12.
O Auto de Infração em questão foi lavrado em decorrência do descumprimento de
obrigação acessória consistente em deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, especificamente por não incluir os
contribuintes individuais nas folhas de pagamento apresentadas, contrariando o disposto no art.
32, I, da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 225, I e § 9o, do Regulamento da Previdência
Social.
A decisão de primeira instância rejeitou os argumentos apresentados pela
impugnante, que alegava a existência de bis in idem em face de outros autos de infração lavrados
no mesmo procedimento fiscal, nulidades insanáveis do lançamento e caráter confiscatório da
multa aplicada.
O acórdão recorrido fundamentou-se na competência vinculada da autoridade
administrativa para aplicar a legislação tributária vigente, afastando a alegação de bis in idem ao
considerar que uma mesma conduta pode gerar infrações diversas previstas em dispositivos legais
distintos, e declarou-se incompetente para apreciar arguições de inconstitucionalidade da
legislação aplicada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. PREPARO CORRETO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.390 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720399/2012-17
3
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFEITO CONFISCATÓRIO. ATIVIDADE VINCULADA
DO JULGADOR.
Não cabe ao julgador administrativo, em função da atividade vinculada que
exerce, afastar a multa pelo descumprimento da obrigação acessória sob
argumento de confisco.
Em suas razões recursais, a recorrente argumenta especificamente sobre a
ocorrência de bis in idem, considerando que foram lavrados diversos autos de infração
decorrentes de uma mesma conduta omissiva relacionada ao preparo inadequado das folhas de
pagamento, o que teria reflexos nos arquivos digitais apresentados, na contabilização em títulos
próprios e nas informações prestadas na GFIP.
A recorrente sustenta ainda o caráter confiscatório das multas aplicadas no
conjunto do procedimento fiscal, que representariam aproximadamente 274% do valor da
exigência principal, ou 327% quando considerada também a multa de ofício, constituindo afronta
aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
Requer, ao final, o cancelamento do Auto de Infração e a remessa dos autos ao
arquivo, com o julgamento conjunto dos demais recursos interpostos contra os autos de infração
lavrados no mesmo procedimento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque a recorrente sustentou que a multa aplicada seria desproporcional e
confiscatória. Ocorre que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada,
consubstanciados no tópico “II.2 – Do caráter confiscatório da multa isolada” do recurso
voluntário.
2. Mérito – Da ocorrência de bis in idem
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.390 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720399/2012-17
4
A controvérsia cinge-se à legalidade do Auto de Infração AI DEBCAD no 51.007.348-
4, que autuou a recorrente pelo descumprimento da obrigação acessória de preparar
adequadamente as folhas de pagamento dos segurados a seu serviço (CFL 30).
A legislação previdenciária estabelece claramente a obrigatoriedade de as empresas
prepararem folhas de pagamento contendo as remunerações de todos os segurados a seu serviço,
conforme dispõe o art. 32, I, da Lei no 8.212/91. O Regulamento da Previdência Social, em seu art.
225, I e § 9o, II, especifica que a folha de pagamento deve agrupar os segurados por categoria,
incluindo expressamente o contribuinte individual.
A fiscalização constatou que as folhas de pagamento apresentadas pela recorrente
não continham os contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, configurando o
descumprimento da obrigação acessória e justificando a aplicação da penalidade prevista no art.
283, I, 'a', do RPS.
A tese defensiva não se sustenta. A aplicação de múltiplas penalidades não
configura bis in idem quando decorrem de infrações autônomas e distintas, ainda que conexas
factualmente.
O princípio do ne bis in idem veda a dupla punição pelo mesmo fato jurídico.
Contudo, sua aplicação pressupõe identidade de sujeitos, fatos e fundamentos jurídicos. No
presente caso, embora exista conexão factual entre as diversas autuações, cada uma tutela bem
jurídico específico e possui fundamentação legal autônoma.
O Auto de Infração ora questionado (AI DEBCAD no 51.007.348-4) refere-se à
ausência de folha de pagamento de contribuintes individuais. Os demais autos mencionados pela
recorrente possuem fundamentos jurídicos distintos: o AI DEBCAD no 51.007.352-2 fundamenta-se
na prestação de informações incorretas em GFIP; AI DEBCAD no 51.007.349-2 refere-se a
apresentação de arquivos digitais com omissões e incorreções, tipificada no artigo 12, inciso II, da
Lei no 8.218/1991; o AI DEBCAD no 51.007.351-4 trata de omissão de lançamento em títulos
próprios da contabilidade.
Cada uma dessas infrações tutela aspectos específicos das obrigações acessórias
tributárias. A apresentação de arquivos digitais incorretos constitui infração autônoma em relação
à ausência de folha de pagamento ou à omissão de lançamentos contábeis. O fato de todas
decorrerem de deficiências no sistema de controle interno da recorrente não as transforma em
infração única.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 113, parágrafo 3o, estabelece que "a
obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária", reconhecendo a autonomia de cada obrigação acessória
descumprida.
Por estas razões, nego provimento ao recurso voluntário e mantenho o crédito
tributário lançado por meio do Auto de Infração AI DEBCAD no 51.007.348-4.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.390 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720399/2012-17
5
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa
aplicada; na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 431
DF CARF MF
Original